Tribunal: TJDFT
Processo: 0008998-20.2002.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0008998-20.2002.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ANTONIO CLAUDIO DE ARAUJO, GUILHERME HENRIQUE BORGES STUCKERT CESSIONÁRIO: JAMES ANDRADE DA SILVA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Intime-se o cessionário JAMES ANDRADE DA SILVA para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar o Formulário - Recibo/Autorização do BRB e o Formulário TED - Transferência Eletrônica Disponível sem a indicação de valor. 2. Intime-se o credor ANTONIO CLAUDIO DE ARAUJO para, no prazo de 05 (cinco) dias, instruir seu requerimento de pagamento por transferência bancária, de acordo com as disposições apresentadas neste link: www.tjdft.jus.br/consultas/precatorios/solicitar/pedido-de-transferencia-de-valores. 3. Diante da notícia do falecimento do credor GUILHERME HENRIQUE BORGES STUCKERT, caucione-se o valor líquido devido, bem como realize-se pesquisa no INFOSEG ou qualquer outro sistema eletrônico existente neste Tribunal, a fim de localizar os herdeiros/sucessores para requerer expedição de certidão para fins de inventário, a fim de instruir a habilitação a ser apresentada no juízo da execução, como preceitua a Resolução n. 303 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), de 18 de dezembro de 2019, em seu art. 32, § 5o, estabelece que "falecendo o beneficiário, a sucessão processual competirá ao juízo da execução, que comunicará ao presidente do tribunal os novos beneficiários do crédito requisitado, inclusive os relativos aos novos honorários contratuais, se houver". Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios